Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725527-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOFFRE CASTELO BRANCO CAVALCANTE JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ora agravante, a fim de incluir os favorecidos pela celebração do contrato de compra e venda de veículo, mediante financiamento. Alega a agravante, em síntese, que o pedido visa percorrer “o caminho do dinheiro”, a fim de responsabilizar os verdadeiros beneficiários da fraude perpetrada e “e interromper o padrão de elevar instituições financeiras ao papel de garantidores universais e beneficiar estelionatários que não tem que responder por seus atos” (ID 37856222 – p. 5). Aduz que a situação se amolda perfeitamente ao disposto no art. 125, II, do Código de Processo Civil – CPC e, ademais, a situação é distinta do entendimento firmado no Informativo 498 do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca do tema: É incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo, tanto nos casos de responsabilidade pelo fato do produto, quanto nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço (artigo 12 a 117 CDC) O entendimento mencionado afasta o instituto quando o intuito for denunciar alguma das pessoas que, de alguma forma, foram responsáveis pela colocação do produto no mercado ou pela prestação do serviço, à luz do princípio da solidariedade legal entre os causados (sic) do dano ao consumidor, previsto nos artigos 7o p.u. e 25, § 1o CDC, colocando pá de cal na divergência entre a 3a e 4a Turmas do Tribunal quanto ao tema (id. – p. 6). Assim, aduz que a inclusão de terceiro não acarretaria qualquer prejuízo processual, haja vista que a lide se encontra na fase cognitiva. Pugna, por conseguinte, pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, deferindo-se o pedido de denunciação da lide “daquele que se beneficiou dos valores pagos pelo banco” (id. – p. 8). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), firmado por advogado regularmente constituído e com o recolhimento do devido preparo recursal e, portanto, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. Consoante reconhecido pela própria agravante, a relação jurídica de direito material discutida na origem é regida pelas normas de proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor - CDC, por sua vez, no seu artigo 88, veda expressamente a denunciação da lide nas relações jurídicas que envolvam direitos do consumidor, não restringindo tal óbice apenas às hipóteses do art. 13 do referido diploma legal, mas também àquelas previstas nos arts. 12 e 14, à luz da hegemônica jurisprudência. Por oportuno, calha transcrever ementas de julgados do sodalício Superior bastante elucidativas sobre esta temática: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FATO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 70, III, DO CPC; ARTS. 13; 14 e 88 DO CDC. 1. Ação declaratória c/c reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 08/11/2011. 2. Discussão relativa ao cabimento da denunciação da lide em ação de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço. 3. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1286577/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013, grifo nosso). Nessa mesma linha de intelecção, segue remansosa a orientação jurisprudencial deste Tribunal quanto à impossibilidade de denunciação à lide quando a relação jurídica discutida entre as partes for de consumo, especialmente no caso de não se tratar de pedido formulado pelo próprio consumidor. A ver, in verbis: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista que a relação jurídica base havida entre as partes é de consumo (Lei no 8.078/1990, artigos 3o, caput, e 17), atrai-se ao caso a aplicação das regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais, destaca-se, a vedação da intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide (CDC, art. 88, parte final). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1210178, 07097591420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 0711016720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso) Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar e superficial, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator